Tribunal: TJPA
Processo: 0001277-47.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001277-47.2015.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: H G COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESATENDIDA ORDEM JUDICIAL PARA EMENDAR A EXORDIAL. EXTINÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS ART. 321, 330, IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Juízo singular determinou emenda da exordial, todavia, a parte autora permaneceu silente.

2. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV do CPC.

3. Apelo limitou-se a questionar desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito, todavia, tal questionamento encontra-se precluso por não ter sido articulado no momento oportuno pela via recursal cabível, qual seja, Agravo de Instrumento
.

4. Não houve nenhum argumento acerca dos fundamentos da sentença, logo, inexistem motivos para reformá-la.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0012777-47.2015.8.14.0006
(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

APELADO:
H. G. COMÉRCIO D EPEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. – EPP.

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Execução por Quantia Certa, que teve seu trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, em que é requerente Itaú Unibanco S/A e requerido H. G. Comércio de Peças e Serviços para Autos Ltda. (ID nº 3493460)

O Juízo Singular determinou a emenda da exordial, a fim de que a parte autora apresentasse a via original da cédula de crédito bancário. (ID nº 3493461)

O Autor apresentou petição no ID nº 3493464.

Consta no ID nº 3493464, pg. 16, certidão atestando que o Banco não cumpriu integralmente o determinado.

Assim, constando que a Requerente deixou de atender comando judicial na forma determinada, o Juízo “a quo” prolatou sentença, indeferindo a petição inicial nos seguintes termos:

“... SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial envolvendo as partes acima mencionadas.

Iniciado o processamento do feito, foi determinada a emenda da vestibular (fls. 23)

Em que pese manifestação da parte AUTORA, às fls. 37/47, não foi atendida a determinação judicial para emenda da inicial.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV do NCPC, indefiro a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução do mérito (art.

485, I do CPC).

Façam as anotações cabíveis.

Fica autorizado o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial, à exceção do instrumento de procuração. A parte interessada deverá apresentar cópias dos documentos a serem desentranhados para viabilizar a substituição.

Sem custas conforme certidão e relatório da UNAJ.

Sem honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Atendidas as cautelas de praxe, arquive-se.” (ID nº 3493516)

Inconformado, a Instituição Financeira interpôs a presente Apelação Cível argumentando, em resumo, a falta de obrigatoriedade de apresentação da cédula de crédito original, aduzindo a possibilidade de converter a ação de execução em ação monitória. (ID nº 2871801).

Contrarrazões no ID nº 3493519.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 10.05.2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do
recurso e passo a sua análise.

O Juízo “a quo” determinou a parte Autora emenda da petição exordial, no prazo legal, sob pena de indeferimento da exordial.

O Requerente, apesar de intimado, não cumpriu a emenda determinada (apresentação do título de crédito original que embasou o pedido executório), acarretando na extinção do feito, na forma do art. 330, IV do CPC.

Em seu Apelo, o Demandante não combatendo os fundamentos da sentença, apenas limita-se a defender a desnecessidade da apresentação da via original do título de crédito, e busca a conversão da ação de execução em monitória.

Após tais apontamentos, necessário observar que correta a extinção na forma imposta, uma vez que os arts. 321 e 333, IV assim determinam:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.”

Acredito que o indeferimento da petição inicial se impõe por se tratar de Império Legal. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;
”

Ressalto que as razões da apelante não atacam a sentença, simplesmente questionando a falta de obrigatoriedade de apresentar a cédula de crédito original, todavia, entendo ser necessário apontar que o apelante em nenhum momento processual, se utilizou da via recursal apropriada, qual seja, agravo de instrumento, para combater a determinação de juntada do documento sob pena de extinção, estando seu direito precluso.

Assim, diante do descumprimento de ordem judicial, incensurável o indeferimento da exordial.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2022